Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
- EMENTA.
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO. DESÁGIO DE 80%. PRAZO DE PAGAMENTO DE 20 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por credor contra decisão que homologou plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, impugnando cláusulas relativas ao deságio de 80%, carência de 2 anos, pagamento em 20 anos e ausência de critério de correção monetária. Sustenta também ilegal supressão de garantias e exoneração de coobrigados.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a legalidade da homologação do plano de recuperação judicial com as condições aprovadas pela assembleia geral de credores, especialmente quanto ao deságio, carência e prazo de pagamento;
(ii) definir a incidência de correção monetária na ausência de cláusula expressa no plano;
(iii) examinar a possibilidade de supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados, como sócios fiadores.
III. Razões de decidir
3. A recuperação judicial divide-se em duas fases: o deferimento do processamento e a aprovação do plano pela assembleia de credores, seguido de homologação judicial.
4. Conforme o art. 35, I, “a”, da LRF, compete exclusivamente à assembleia geral aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial, sendo respeitada sua soberania, desde que ausentes ilegalidades.
5. O plano homologado foi aprovado regularmente pela maioria dos credores da classe, e o deságio de 80%, carência de 2 anos e prazo de 20 anos para pagamento foram aplicados de forma isonômica, sem afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A ausência de cláusula específica de correção monetária autoriza a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos créditos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, evitando enriquecimento sem causa da recuperanda.
7. A supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuíram, nos termos do art. 49, §1o, da LRF e do Enunciado 581 do STJ. A novação decorrente da recuperação judicial restringe-se à devedora principal.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. É válida a homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, contendo deságio de 80%, carência de 2 anos e pagamento em 20 anos, desde que aplicável de forma isonômica e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. Na ausência de cláusula expressa, incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos créditos sujeitos à recuperação judicial.
10. A supressão de garantias pessoais e a exoneração de coobrigados somente produzem efeitos quando houver consentimento expresso do credor.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1015096-84.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0059-91 (AGRAVANTE), CASSEMIRO KONAGESKI registrado(a) civilmente como CASSEMIRO KONAGESKI - CPF: 226.815.580-34 (AGRAVADO), AGROPECUARIA KONAGESKI LTDA - CNPJ: 37.487.998/0001-00 (AGRAVADO), MARCELO ANDRE KONAGESKI - CPF: 952.535.561-68 (AGRAVADO), JESSICA CAROLINA KONAGESKI - CPF: 041.038.691-00 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO. DESÁGIO DE 80%. PRAZO DE PAGAMENTO DE 20 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por credor contra decisão que homologou plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, impugnando cláusulas relativas ao deságio de 80%, carência de 2 anos, pagamento em

20 anos e ausência de critério de correção monetária. Sustenta também ilegal supressão de garantias e exoneração de coobrigados.

II. Questão em discussão
]

2.
As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a legalidade da homologação do plano de recuperação judicial com as condições aprovadas pela assembleia geral de credores, especialmente quanto ao deságio, carência e prazo de pagamento;

(
ii
) definir a incidência de correção monetária na ausência de cláusula expressa no plano;

(
iii
) examinar a possibilidade de supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados, como sócios fiadores.

III. Razões de decidir

3.
A recuperação judicial divide-se em duas fases: o deferimento do processamento e a aprovação do plano pela assembleia de credores, seguido de homologação judicial.

4.
Conforme o art. 35, I, “a”, da LRF, compete exclusivamente à assembleia geral aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial, sendo respeitada sua soberania, desde que ausentes ilegalidades.

5.
O plano homologado foi aprovado regularmente pela maioria dos credores da classe, e o deságio de 80%, carência de 2 anos e prazo de 20 anos para pagamento foram aplicados de forma isonômica, sem afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

6.
A ausência de cláusula específica de correção monetária autoriza a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos créditos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, evitando enriquecimento sem causa da recuperanda.

7.
A supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuíram, nos termos do art. 49, §1o, da LRF e do Enunciado 581 do STJ. A novação decorrente da recuperação judicial restringe-se à devedora principal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, contendo deságio de 80%, carência de 2 anos e pagamento em 20 anos, desde que aplicável de forma isonômica e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9.
Na ausência de cláusula expressa, incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos créditos sujeitos à recuperação judicial
.

10.
A supressão de garantias pessoais e a exoneração de coobrigados somente produzem efeitos quando houver consentimento expresso do credor.”

R E L A TÓ R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADM DO BRASIL LTDA. - ME
(Id-285783869) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.o 1005211-08.2023.8.11.0003, proposta por
CASSEMIRO KONAGESKI, MARCELO ANDRE KONAGESKI, JESSICA CAROLINA KONAGESKI e AGROPECUÁRIA KONAGESKI LTDA.,
com o objetivo de
reformar decisão que homologou o plano de recuperação judicial dos agravados, alegando a existência de ilegalidades nas cláusulas homologadas.

Alega a parte autora que:

Os agravados ingressaram com pedido de recuperação judicial no início de 2023, alegando crise financeira;

A ADM figura como credora quirografária no processo;

O plano de recuperação judicial (“PRJ”) homologado prevê cláusulas que considera ilegais, especialmente quanto ao pagamento dos credores quirografários;

O PRJ estabelece: (a) extinção de garantias e suspensão de ações contra sócios e garantidores sem autorização dos credores; (b) possibilidade de alienação de ativos sem autorização judicial; (c) convocação obrigatória de nova assembleia em caso de descumprimento do plano; e (d) pagamento dos créditos com carência de 2 anos, em parcelas semestrais por 18 anos, com deságio de 80% e sem correção monetária nem juros moratórios.

Em suas palavras, “a proposta de pagamento proposta pelos Agravados fulmina por completo o equilíbrio que deve pautar o PRJ, criando uma grande injustiça com os credores quirografários e uma vantagem desproporcional aos Agravados” e ainda que “a aplicação de um deságio de 80% sobre os créditos quirografários e a previsão de pagamento em 18 anos após um período de carência de 2 anos, ou seja, após 20 anos de espera pelos credores, sem qualquer correção monetária ou juros [...] contraria o previsto no artigo 47 da LRF”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A ausência de atualização monetária dos débitos afronta os artigos 389, 404, 406 e 407 do Código Civil, sendo que a correção monetária constitui consectário legal que independe de previsão contratual;

As condições previstas no PRJ representam “duplo deságio”, violando o princípio do
non bis in idem
, da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme disposto no artigo 8o do CPC;

O Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre cláusulas aprovadas em assembleia de credores, especialmente quando estas afrontam normas legais e princípios do ordenamento jurídico.

Sustenta ainda que:

O aditivo ao PRJ prevê tratamento privilegiado e exclusivo à Caixa Econômica Federal (CEF), ao manter a forma original de pagamento de seu crédito, o que viola o princípio da igualdade entre credores (
pars
conditio
creditorum
);

A exclusividade de tratamento à CEF carece de justificativa ou contrapartida, configurando infração ao artigo 49 da LRF;

Jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais reconhecem a ilegalidade de cláusulas que criam subclasses de credores sem respaldo legal, com base no art. 58, §2o, da Lei no 11.101/2005.

Por fim, requer que:

Seja provido o agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para declarar a nulidade:

Da forma de pagamento prevista nas Premissas 1, 25 e Anexo V do PRJ;

Do tratamento diferenciado previsto no aditivo ao PRJ em favor da CEF;

Não houve pedido de liminar.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-292172888.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela
, manifestou pelo provimento do Recurso - Id-299237858.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR.
CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente,

Ratifico integralmente o
parecer
escrito apresentado, em razão da falta de proporcionalidade do Plano de Recuperação Judicial em debate.

Esta manifestação também está em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente o Agravo de Instrumento no 1012008-19.2017.8.11.0000, de lavra da eminente Desembargadora
Serly
Marcondes Alves.

Ademais, o entendimento encontra respaldo no Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme o Agravo de Instrumento no 2079300-74.2023.8.26.0000, Relator: Des. Natan
Zelinschi
de Arruda, julgado em 25/05/2023 pela 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial.

Tais precedentes, que constam detalhadamente do parecer escrito, reforçam a fundamentação.

Desse modo, reitero e referendo o parecer escrito elaborado pela Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, manifestando-me
pelo provimento
do presente recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
com o objetivo de
reformar decisão que homologou o plano de recuperação judicial dos agravados, alegando a existência de ilegalidades nas cláusulas homologadas.

A decisão agravada homologou o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, concedendo a recuperação judicial aos agravados, com base no artigo 58 da Lei 11.101/2005.

O plano homologado prevê deságio de 80%, pagamento em 36 semestres, além de carência de 24 meses, o que, segundo o agravante, representa tratamento excessivamente prejudicial aos credores quirografários.

Alega que o Poder Judiciário deve ser exercido para anular as disposições consideradas pela Recorrente como ilegais e abusivas.

Em razão disso pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão que houve por homologar o plano de Recuperação Judicial sem que fosse considerado pelo Juízo singular a nulidade das cláusulas que preveem deságio de 80%, prazo de pagamento de 20 anos e ausência de correção monetária.

Logo, cumpri apenas aferir nos autos recursais se houve ou não afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade concernente a eventual ocorrência de ônus excessivo e desarrazoado quando da previsão do deságio de 80% e prazo de pagamento de 20 anos, com carência de 2 anos.

Pois bem.

Consta dos autos que, deferido o processamento da recuperação judicial, o feito seguiu o regular curso: publicou-se edital de processamento; o grupo recuperando apresentou o plano de recuperação judicial; o Administrador Judicial apresentou sua relação de credores; publicou-se o edital contendo o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial e a relação de credores da Administração Judicial.

Realizada a Assembleia Geral de Credores, a Administração Judicial trouxe aos autos a ata da assembleia geral em segunda convocação (em continuação) - noticiando que os credores aprovaram o plano de recuperação e seu aditivo apresentado.

Encaminhado os autos ao Magistrado, concluiu pela aprovação do plano de recuperação judicial da Recuperanda, ora Agravada com a consequente homologação.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases: a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos
arts
. 6o e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei.”

Contudo, a discussão travada nos autos, está na segunda fase da recuperação (aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pelo juiz), conforme decisão que homologou o plano apresentado pela parte Agravada.

Sendo assim, no tocante a r. decisão agravada, mais precisamente no ponto afeto deságio de 80%, com carência de 2 anos e prazo de 20 anos para pagamento, tenho que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto. Explico.

Pois na espécie, apesar da discordância da parte Agravante, nada convence da necessidade de reforma da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores.

No caso, dispõe a regra do art. 35, I, a, da Lei, que diz que compete a Assembleia a
“aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor
” (LRF, art. 35, inciso I, alínea ‘a’)

Portanto, inexistindo ilegalidades, deve ser respeitado o poder soberano advindo da assembleia de credores sobre a aprovação do plano de recuperação apresentado, discutido e deliberado pela sua aprovação pelos credores.

É certo ainda que mesmo os que haviam se oposto ao plano e votado por sua rejeição devem se curvar à decisão judicial respaldada pela maioria dos credores.

Consoante se infere do plano de recuperação judicial apresentado e aprovado majoritariamente pela assembleia geral de credores, ficou estabelecido o deságio de 80%, com prazo de carência de 2 anos, e prazo de 20 anos para o pagamento, sob o fundamento de que este será o tempo necessário para a empresa recuperanda se viabilizar financeiramente, a ponto de cumprir integralmente com o plano de pagamento, proposta essa apresentada pela Recuperanda e aprovada pela maioria na assembleia de credores.

No caso em apreço, não há nada que milite contra o deságio de 80% do valor do crédito, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez, atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.

Nesse sentido, o entendimento da Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO
– SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação
econômica financeira
da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano
. (N.U 1004957-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 29/06/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE APROVADO EM ASSEMBLEIA - PERÍODO DE CARÊNCIA - PRAZO PARA PAGAMENTO - DESÁGIO FIXADO – CORREÇÃO PELA TR ACRESCIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire status soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

II -
Não há nada que milite contra o deságio de 80% do valor do crédito, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.

III - Também se mostra adequada a atualização da dívida pelo índice de correção TR, acrescido de juros remuneratórios de 2% ao ano, como forma de recompor o valor da moeda
e também
gerar acréscimo patrimonial a todos os credores.
(N.U 1013447-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 07/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE APROVADO EM ASSEMBLEIA - PERÍODO DE CARÊNCIA - PRAZO PARA PAGAMENTO - DESÁGIO FIXADO - PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDOI - Sobreleva registrar que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire status soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

II - Não há nada que milite contra o deságio de 80% do valor do crédito, com o prazo de pagamento de 108 (cento e oito) meses, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.
(N.U 1007108-17.2022.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 18/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INTERPOSTO ANTES DA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NO JUÍZO SINGULAR – REJEIÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGA PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE CARÊNCIA SUPERIOR AO LEGAL – ART. 61, “caput”, DA LEI no 11.101/2005 - IMPOSSIBILIDADE
– DESÁGIO DE 80% E EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante
arts
. 527 e 557, ambos do CPC, o prazo para interposição de recurso inicia-se da data da ciência inequívoca, ou, da publicação/intimação da decisão na imprensa oficial (CPC, art. 242).

2. Incabível a fixação de prazo de carência superior ao prazo legal (2 anos), sobretudo quando a dívida foi parcelada em 96 meses.

3. A fixação de deságio constitui decisão tomada pela soberana assembleia, e a Lei no 11.101/2005 não fixa mínimo, tampouco máximo a
titulo
de deságio, deixando a questão a ser discutida e decidida livremente pela assembleia, quando então o plano de recuperação judicial é submetido à aprovação de todos os credores. Se os credores aprovaram plano com deságio de 80% em decisão soberana assemblear, o Judiciário não poderá impor limite ao que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade (aprovação do plano de recuperação judicial).

4. Possível a exclusão dos encargos moratórios como forma de equalização da dívida para que ela possa ser liquidada pela empresa recuperanda.

(N.U 0040805-90.2015.8.11.0000
, ,
JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015,
Publicado
no DJE 06/07/2015)

Demais Tribunais,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO. DESÁGIO E PRAZO DE PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVALÊNCIA DA VONTADE DA MAIORIA DOS CREDORES. CRIAÇÃO DE SUBCLASSES ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE ATIVOS. IRREGULARIDADE JÁ SANADA NA DECISÃO AGRAVADA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS OU COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. DESNECESSIDADE.

I. A RECUPERAÇÃO JUDICIAL TEM O INTUITO DE PROPICIAR AO DEVEDOR A SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES ECONÔMICO-FINANCEIRAS, VISANDO À PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E EVITANDO OS NEGATIVOS REFLEXOS SOCIAIS E ECONÔMICOS QUE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS PODERIA CAUSAR. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 47, DA LEI No 11.101/2005.

II. DE OUTRO LADO, EMBORA NÃO SE DESCONHEÇA A SOBERANIA DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, O MAGISTRADO DETÉM O PODER E O DEVER DE REALIZAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GARANTINDO QUE NENHUMA DELIBERAÇÃO SE SOBREPONHA AOS TERMOS DA LEI.

III. NO QUE TANGE À PROPOSTA DE PAGAMENTO DOS CREDORES DA CLASSE DOS QUIROGRAFÁRIOS NÃO COLABORATIVOS, EM ESPECIAL QUANTO AO DESÁGIO NO PERCENTUAL DE 80%, PRAZO DE CARÊNCIA, PARCELAMENTO DOS DÉBITOS E A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PELA TAXA REFERENCIAL (TR), COM ACRÉSCIMO DE JUROS DE 0,3% AO MÊS, DEVE PREVALECER A PREVISÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, POIS EM CONSONÂNCIA A VONTADE DA MAIORIA DOS CREDORES. NESSE SENTIDO, COMO É SABIDO, DESCABE AO JUDICIÁRIO ANALISAR EVENTUAL VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CABENDO AOS CREDORES, ATRAVÉS DA ASSEMBLEIA, DELIBERAR SOBRE TAIS QUESTÕES.

IV. DO MESMO MODO, É POSSÍVEL A PREVISÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL PERTENCENTES A FORNECEDORES DE BENS OU SERVIÇOS QUE CONTINUAREM A PROVÊ-LOS NORMALMENTE APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 67, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LRJF.

V. OUTROSSIM, INOBSTANTE O CONTIDO NA CLÁUSULA DO PLANO RECUPERACIONAL QUE PREVÊ A ALIENAÇÃO DE ATIVOS, A DECISÃO AGRAVADA JÁ SANOU A ILEGALIDADE EM QUESTÃO, DETERMINANDO A NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DETERMINA O ART. 66, CAPUT, DA LRJF.

VI. POR FIM, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA, DE FORMA A MITIGAR A EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DE QUITAÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 57, DA LEI N° 11.101/2005, E NO ART. 191-A, DO CTN. COMO É SABIDO, A RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO OBSTA O AJUIZAMENTO OU SUSPENDE O PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS, NA FORMA DO ART. 187, CAPUT, DO CTN, E ART. 6o, § 7o, DA LEI No 11.101/2005. PRECEDENTES DO STJ E DO GRUPO CÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, No 51315363920238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Julgado em: 29-11-2023)

Ademais, como consabido, não há outra forma de viabilizar o soerguimento da empresa Recuperanda sem certa dose de sacrifício dos credores, dentre eles, da própria parte Agravante.

Assim, na hipótese dos autos, a decisão agravada deve ser mantida e, consequentemente, o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores deve permanecer
incólume
.

Assim, além de preenchidas as formalidades legais, o plano de recuperação judicial apresentado está em conformidade com os princípios que regem a lei falimentar, especialmente ao possibilitar a recuperação da requerente, de modo realista, viável, atento à função social que exerce a empresa, geradora de renda e de empregos.

No que concerne a supressão das garantias, o Juízo quando da homologação do Plano de Recuperação Judicial, deixou de forma clara que essa apenas incidiria com aquelas em que os credores anuíram expressamente,
verbis
:

Acolho, portanto, a ressalva em questão - consignando que a supressão de garantias e fianças, além de extinções de ações e execuções, somente tem eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente.

No que concerne a alegação de inexistência de correção monetária ao plano homologado, tem-se que s
e o plano de recuperação judicial não prever expressamente um critério de correção monetária, a situação pode gerar algumas discussões, mas a jurisprudência e a lei oferecem caminhos para solucionar a questão.

Havendo referida omissão, a
Lei de Recuperação Judicial e Falência (LRF), em seu
artigo 9o, inciso II
, determina que o crédito deve ser habilitado e atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Na ausência de previsão no plano, essa seria a regra base.

Outrossim, a correção monetária não é um "plus", mas sim a manutenção do poder de compra da moeda corroído pela inflação. A empresa em recuperação continua em atividade e não estaria justificado penalizar o credor com a perda do valor de seu crédito devido à inflação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou diversas vezes no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário alterar o critério de correção monetária aprovado no plano de recuperação judicial, em respeito à soberania da AGC. No entanto, esta jurisprudência se refere a um plano que
contém
uma previsão expressa. Quando o plano é omisso, a situação pode ser diferente.

Dentro dessa linha de raciocínio, é de se incidir sobre o plano de recuperação homologado a utilização da Taxa Referencial (TR) para a correção dos créditos.

No que concerne à supressão das garantias e ações contra os sócios garantidores, tem-se que o
art. 49, §1o, da Lei de Recuperação Judicial e o enunciado 581 do STJ confirmam que os credores mantêm seus direitos contra coobrigados, como sócios fiadores, mesmo após a homologação do plano. O plano de recuperação tem efeitos apenas sobre a devedora, não extinguindo as garantias de terceiros, mas a supressão dessas garantias só é possível mediante consentimento expresso do credor titular da garantia.

Logo, a
recuperação judicial do devedor principal não afeta as execuções e ações movidas contra terceiros coobrigados, como sócios que assumiram garantias pessoais (fianças ou avais).

Assim, a homologação do plano implica a novação dos créditos apenas para a empresa em recuperação, ou seja, a substituição da dívida anterior, de modo que a novação não se estende aos coobrigados e não extingue as suas responsabilidades.

Para que isso ocorra, o credor precisa expressamente concordar com a supressão ou substituição da garantia para que ela seja extinta no plano de recuperação.

No que concerne à venda dos ativos, deve ser precedida de autorização judicial do Juízo
Recuperacional
, devendo seguir o princípio de maximização do valor, eficiência e transparência, sem a necessidade de nova aprovação em assembleia, garantindo com isso a segurança ao processo e ao adquirente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para o fim de:

I –
estabelecer
a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para a correção dos créditos;

II –
manter
as garantias e ações contra os sócios garantidores e coobrigados (fiadores);

III – determinar que eventual alienação dos ativos, deve ser precedida de autorização do Juízo
Recuperacional
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhora Presidente,

Acompanho o
v
oto da eminente Relatora no que concerne aos pontos relativos à correção monetária, à autorização para venda com prévia autorização judicial e demais disposições correlatas,
com exceção ao
percentual de deságio.

Com relação ao percentual do deságio,
com a devida
vênia
, peço vista dos autos, pois em meu v
oto anterior, proferido nesta mesma Recuperação Judicial, manifestei-me no sentido de reduzir o percentual para 60%.

Portanto, o
meu
pedido de vista se restringe a este único ponto, com o
intuito de

manter o padrão do meu entendimento e apresentar um v
oto consonan
te com o precedente.

EXMA. SRA. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes Pares,

Justifico meu posicionamento no sentido de que, em meu entendimento, a Assembleia Geral de Credores (AGC) é soberana em suas deliberações.

É com base nes
se princípio legal que apresentei
meu voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
contra decisão proferida na
Ação de Recuperação no 1005211-08.2023.8.11.0003
, proposta por
CASEMIRO KONAGESKI, MARCELO ANDRE KONAGESKI, JESSICA CAROLINA KONAGESKI e AGROPECUÁRIA KONAGESKI LTDA
, que homologou o plano de recuperação judicial dos agravados.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a proposta de pagamento pelos agravados fulmina o equilíbrio que deve pautar o processo de recuperação judicial, criando uma grande injustiça com os credores quirografários e uma vantagem desproporcional aos agravados e ainda que a aplicação de um deságio de 80% sobre os créditos quirografários e a previsão de pagamento em 18 anos após um período de 2 anos, ou seja, após 20 anos de espera pelos credores, sem qualquer correção monetária ou juros, contraria o previsto no art. 47 da Lei de 11.101/2005.

Argumenta que as condições previstas no PRJ representam duplo deságio, violando o princípio do
non bis in idem,
da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme dispõe o art. 8 do CPC.

O presente recurso foi incluído em pauta de julgamento do dia 24/09/2025, em que a eminente Relatora, Dra. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, deu parcial provimento ao recurso para o fim de: I – estabelecer a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para a correção dos créditos; II – manter as demais garantias e ações contra os sócios garantidores e coobrigados (fiadores); III – determinar que eventual alienação de ativos, deve ser precedida de autorização do Juízo
Recuperacional
.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

Pois bem.

Analisando o Plano de Recuperação Judicial Homologado, constata-se que, de fato, houve para o agravante um deságio de 80%, carência de 02 anos, com pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas semestrais.

Não é de se olvidar que as decisões tomadas em assembleia geral de credores não são soberanas a ponto de retirar do Poder Judiciário o controle de legalidade, ainda que na hipótese de aprovação do plano em assembleia, tanto é que a fim de evitar abuso de direito e fraudes, a I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal do STJ - editou o enunciado 44, o qual prevê:

“A homologação de plano de recuperação aprovados pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”

O jurista FÁBIO ULHOA COELHO vai além e defende que:
“...mesmo aprovado pela assembleia geral de credores o plano, o magistrado poderá deixar de homologá-lo e determinar que o administrador judicial elabore com o devedor e credores um modelo alternativo de maior consistência em substituição àquele que já se pressupõe que não dará certo”
(Comentários à nova lei de falência e de recuperação de empresas, Saraiva, 2005, p.163).

Ademais, ainda que as atribuições da assembleia de credores fossem de absoluta soberania, certo é que esta não tem supremacia à Lei Objetiva, e, muito menos poderá se sobrepor à Carta Magna.

Aliás, o Poder Judiciário, como guardião da Constituição Federal e das leis em todas suas esferas e instâncias, não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à classe de credores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A assembleia geral de credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei no 11.101/2005.

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2o do art. 58 da Lei no 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas
.”

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) destaquei

No caso, constata-se a necessidade de readequação do deságio do crédito da parte agravante, bem como do número de parcelas.

Isto porque, constitui flagrante ofensa à lei, e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade o deságio de 80% dos créditos e, o prazo de 36 (trinta e seis) parcelas semestrais se mostra muito penoso para a agravante.

Desta forma, deve o deságio ser reduzido para 60% para a agravante, mantendo-se o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses e reduzindo as parcelas para 60 (sessenta) meses.

Nesse sentido:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ASSEMBLÉIA GERAL DOS CREDORES - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - INGERÊNCIA JUDICIAL – NÃO RECONHECIMENTO – CLASSE DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - DESÁGIO DO CRÉDITO (60%) - REDUÇÃO (50%) – CARÊNCIA (24 MESES) - PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS (60 MESES) – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – NOVAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se não violar os princípios gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da Lei 11.101/2005.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Mesmo não havendo flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial, o deságio para aquele que recorreu deve ser reduzido de 60% para 50% (cinquenta por cento).

A aplicação da correção monetária e dos juros remuneratórios são de suma importância, sob pena de prejuízo total ao credor, ensejando, indubitavelmente, enriquecimento sem causa da recuperanda com nítida violação do artigo 884 do Código Civil, muito mais ainda quando o crédito que foi reduzido pela metade.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do recurso repetitivo julgado no REsp n.o 1.333.349/SP, que acabou por sumular a matéria através da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em
duplicidade.-

(N.U 1012264-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 03/10/2022) destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA – DESÁGIO DESARRAZOADO – PLANO EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ILEGALIDADES – NOVO PLANO – NECESSIDADE – CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – O plano de recuperação judicial, embora tenha sido aprovado em assembleia, só possui soberania quando atende aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade do poder Judiciário. II –
Na espécie, constitui flagrante afronto à lei, e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o deságio praticado pela agravada, em 70% dos créditos devidos ao agravante, sendo ilegal, ainda, a ausência de correção monetária e o prazo extraordinário de 120 meses (10 anos), com carência de mais 24 meses (2 anos), para a quitação da dívida, de modo que, a anulação de recuperação judicial e a necessidade de convocação de nova assembleia geral de credores é medida que se impõe.

(TJMT – AI: 10120081920178110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/02/2028, Vice- Presidência, Data de Publicação: 02/03/2018) destaquei

Ante o exposto, peço vênia a d. Relatora para
dar provimento
ao recurso, a fim de reduzir o deságio para 60%, ficando mantida a carência e as prestações reduzidas para 60 (sessenta) meses ao agravante.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025